Tribunal: TJPA
Processo: 0019845-17.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019845-17.2020.8.14.0401

APELANTE: KEVYN AMARAL DE ANDRADE, ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE COMO NEUTRA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CONHECIMENTO.

PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e
julgar
improvido o apelo de Kevyn Amaral de Andrade e, pelo parcial provimento ao apelante Alessandro dos Santos Rodrigues, somente de modo a desconsiderar como negativa a circunstância judicial da culpabilidade, porém mantendo a pena na sua integralidade
, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por
ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES E KEVYN AMARAL DE ANDRADE
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que os condenou a cumprir pena de, respectivamente,

06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso II e VII do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado).

Noticia a peça acusatória que no dia 18.11.2020 os denunciados mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca subtraíram da vítima um aparelho celular da marca Apple, modelo 6 plus.

Esclarece que um dos denunciados puxou o celular da vítima enquanto o outro a ameaça com uma faca, após subtraírem o aparelho empreenderam fuga.

Foram presos em flagrantes, denunciados e condenados nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, Inciso II e VII do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado).

KEVYN AMARAL DE ANDRADE apelou pleiteando a aplicação da pena no mínimo legal, exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e o reconhecimento da participação de menor importância.

ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES apelou pleiteando a aplicação da pena no mínimo legal, assim como da multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo de Alessandro dos Santos Rodrigues, apenas para aplicar a pena-base no mínimo legal e, em relação ao apelante Kevyn do Amaral de Andrade pelo conhecimento e improvimento.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e
improvimento ao apelo de Kevyn Amaral de Andrade, por total falta de amparo legal e, pelo parcial provimento ao apelante Alessandro dos Santos Rodrigues, somente de modo a desconsiderar como negativa a circunstância judicial da culpabilidade, porém mantendo o quantum da pena-base fixada pelo juízo a quo.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos apelos e passo à analisa-los.

KEVYN AMARAL DE ANDRADE apelou pleiteando a aplicação da pena no mínimo legal, exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e o reconhecimento da participação de menor importância.

Não há como prosperar a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e o reconhecimento da participação de menor importância.

Ficou demonstrado nos autos pela palavra da vítima, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e pela própria confissão dos apelantes que os dois em comum acordo assaltaram a vítima e subtraíram o celular, chagando inclusive a afirmar que Kevin puxou a faca no momento da abordagem para maior efetividade do assalto (ID 585168).

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Ficou nítida no depoimento da vítima, e pela própria confissão do apelante que ele participou ativamente do crime de roubo.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC – RT 810/643).

Em relação a dosimetria da pena, não assiste razão ao apelante, como passo a demonstrar.

Analisando a parte dispositiva da sentença (ID 6585194) verifico que o magistrado
a quo
de forma escorreita e fundamentada analisou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando como desfavorável na primeira fase a culpabilidade levando em consideração que foi o apelante que no momento do assalto ameaçava a vítima com o uso da faca e as consequências do crime apontando que a vítima teve prejuízo financeiro, haja vista, que o celular roubado caiu, quebrou e ficou inutilizado. Aplicando a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) anos.

Na segunda fase reconheceu as atenuantes da confissão e menoridade, reduzindo a pena para o mínimo legal, passando para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, em razão da presença de qualificadoras, concurso de pessoas e uso de arma branca, aumentou a pena no percentual mínimo, ou seja, 1/3, ficando em definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Portanto, ficou demonstrado que a pena obedeceu a todos os requisitos da aplicação, foi estipulada em seu patamar mínimo permitido, o que não merece qualquer reforma.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal, assim como da multa.

Em relação à aplicação da pena-base no patamar mínimo observo que o apelante teve valorado negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, culpabilidade e consequências do crime, a primeira fundamentada no uso de faca e a segunda, no prejuízo financeiro da vítima que teve o celular roubado inutilizado.

Aponto que na terceira fase a pena do apelante foi aumentada em razão da qualificadora do uso de faca, art. 157, §2, inciso VII, do CP, razão pela qual , para evitar a configuração do bis in idem, torno neutra a circunstancia judicial da culpabilidade, mas em nada modifico a pena aplicada, até mesmo porque a presença de uma circunstância judicial desfavorável permite o agravamento da pena-base, pena esta aplicada pelo juízo de piso próxima ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Conforme se verifica, a aplicação da pena de multa foi escorreita e proporcional ao caso em análise, 28 (vinte e oito) dias-multa, o que revela que foi inclusive levado em consideração pelo magistrado
a quo
as condições financeiras do apelante, não merecendo qualquer reforma.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

É o entendimento jurisprudencial a respeito:

(...) PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. ACUSADO QUE NÃO TERIA CONDIÇÕES DE PAGÁ-LA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO DIREITO AMBULATÓRIO. VIA INADEQUADA. (...) 2. Ainda que assim não fosse, não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador. 3. (...). (STJ - HC: 297450 RS 2017/0151020-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 21/10/2017, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2017).

Prevê o art. 50 do CP que o condenado, a requerimento, pode solicitar o parcelamento mensal do valor da multa.

Diante do exposto, conheço dos apelos e julgo
improvido o apelo de Kevyn Amaral de Andrade e, pelo parcial provimento ao apelante Alessandro dos Santos Rodrigues, somente de modo a desconsiderar como negativa a circunstância judicial da culpabilidade, porém mantendo a pena na sua integralidade, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/07/2022